Tribunal: TJPA
Processo: 0817012-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817012-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANA BEATRIZ DE SOUZA GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0817012-56.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: ANA BEATRIZ DE SOUZA GOMES

IMPETRANTE: MARCUS FABRÍCIO DO AMARAL CABRAL (OAB/PA 23.818)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2°, §2º E §4º, I, IV E V, DA LEI Nº 12.850/2013). PACIENTE INTEGRANTE DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO ("IR B2 REX"). ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO NA REVISÃO NONAGESIMAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA (
PER RELATIONEM
). ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor da Paciente ANA BEATRIZ DE SOUZA GOMES, custodiada cautelarmente desde 29 de abril de 2025, denunciada pelo crime de organização criminosa (Art. 2° da Lei n.º 12.850/2013).

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da Paciente sob os seguintes fundamentos: excesso de prazo na reavaliação periódica (Art. 316, § único, CPP); nulidade da decisão por ausência de fundamentação individualizada; manutenção da custódia após o encerramento da instrução; e irrelevância das condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

3. O Juízo de primeiro grau foi provocado pela defesa (em 15/05/2025 e 21/07/2025) e se manifestou, indeferindo os pedidos em 27/05/2025 e 20/08/2025, respectivamente. O primeiro indeferimento ocorreu antes do decurso dos 90 dias. Além disso, o entendimento consolidado pelo STF é que a inobservância do prazo de 90 dias não implica revogação automática da prisão preventiva, sendo necessário que o Juízo seja instado a reavaliar a custódia, o que ocorreu no presente caso.

4. As decisões de manutenção da prisão utilizaram a fundamentação
per relationem
, remetendo-se aos fundamentos do decreto original, técnica amplamente admitida pela jurisprudência pátria e compatível com o Art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. A gravidade concreta do delito reside na integração da Paciente, conhecida como “IR B2 REX”, à facção criminosa Comando Vermelho, uma organização de extrema periculosidade, o que demonstra a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes.

6. O crime de integrar organização criminosa é formal e de perigo abstrato e, por ser um delito permanente, protrai-se no tempo, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

7. A alegação de excesso de prazo resta superada com o encerramento da instrução criminal (em 10/10/2025), conforme a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. A complexidade da causa, que envolve o crime de Organização Criminosa, pluralidade de réus e desmembramentos processuais, justifica a razoável demora.

8. As condições pessoais favoráveis alegadas (primária, bons antecedentes, residência fixa, cuidadora da avó) não são, por si sós, suficientes para a revogação da prisão, especialmente quando presentes os requisitos da preventiva e a periculosidade social da Paciente.

IV. Dispositivo e Tese:
ordem conhecida e denegada, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal.

Tese de Julgamento
: A inobservância do prazo nonagesimal para a revisão da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP) não implica a revogação automática da custódia, especialmente quando o Juízo é provocado e reexamina os fundamentos. A manutenção da prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, motivada pelo vínculo estável do acusado a organização criminosa de alta periculosidade (Comando Vermelho), é idônea, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis, e a alegação de excesso de prazo resta superada após o encerramento da instrução criminal (Súmula n.º 52 do STJ).

Julgados relevantes
:

• Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

• Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

• Jurisprudência dos Tribunais Superiores que admite a fundamentação
per relationem
.

• Entendimento do STF sobre a não revogação automática da preventiva pela extrapolação do prazo nonagesimal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)
_____________________________________________
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor da paciente
ANA BEATRIZ DE SOUZA GOMES
, custodiada cautelarmente desde
29.04.2025
, contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA. O processo de referência é a Ação Penal nº 0806413-53.2024.8.14.0401.

A Paciente é investigada e denunciada pela suposta prática do crime tipificado no art. 2°, §§2º e 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa). As investigações apontam que a Paciente, conhecida pelo vulgo “IR B2 REX”, integraria a perigosa organização criminosa Comando Vermelho (CVRL) desde 2021.

A impetração se funda em três teses principais:
(i)
ilegalidade da prisão por extrapolação do prazo nonagesimal (Art. 316, p. ún., do CPP);
(ii)
nulidade da decisão que manteve a custódia por ausência de fundamentação individualizada; e
(iii)
(aditamento) manutenção da prisão após o encerramento da instrução criminal.

Inicialmente, o pedido liminar foi indeferido em 26.08.2025 (id 29466232). Em 29.08.2025 a autoridade coatora prestou informações (id 29599789) e o Ministério Público de 2ª instância em 12.09.2025 manifestou-se pela denegação da ordem (id 29936875).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, entendo que não assiste razão à defesa.

DA DENEGAÇÃO DA ORDEM

A análise dos autos, mormente das informações prestadas pela autoridade coatora e do parecer da Procuradoria de Justiça, não revela a ocorrência de constrangimento ilegal flagrante que justifique a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva.

Da alegada ilegalidade por excesso de prazo na revisão (art. 316, parágrafo único, CPP)

A defesa alegou que, decorridos 108 dias desde a prisão (29/04/2025) até a data da impetração (15/08/2025), não houve a reavaliação periódica obrigatória, conforme determina o art. 316, § único do CPP.

O Juízo de primeiro grau informou, contudo, que a Paciente ingressou com pedidos de revogação em 15/05/2025 e 21/07/2025, os quais foram indeferidos em 27/05/2025 (ID 29599794) e 20/08/2025 (ID 29599795). Ressalte-se que o indeferimento datado de 27/05/2025 ocorreu antes do decurso dos 90 dias contados da prisão (29/04/2025).

Ademais, o entendimento consolidado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) é que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias não implica a revogação automática da prisão preventiva. Nesse cenário, o Juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. No presente caso, o Judiciário foi provocado pela defesa e se manifestou, reexaminando a custódia regularmente.

No mais, em consulta aos autos originários, observa-se que após a impetração do presente
mandamus
outra decisão foi proferida em 20.10.2025 acerca do pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, o que poderia acarretar até mesmo a perda de objeto do presente
writ
.

Desse modo, não se configura a alegada ilegalidade da prisão pela mera extrapolação aritmética do prazo nonagesimal, em linha com a jurisprudência superior.

Da nulidade por ausência de fundamentação individualizada

A defesa arguiu a nulidade da decisão de 14/08/2025, por ter se limitado a analisar a situação da corré Thainara Nunes Carvalho, omitindo-se quanto à Paciente Ana Beatriz Gomes.

Ocorre que as decisões de manutenção da prisão, inclusive a de 20/08/2025, que indeferiu um pleito específico da Paciente, utilizaram a fundamentação
per relationem
. Esta técnica consiste em remeter-se aos fundamentos da decisão que decretou originalmente a prisão preventiva, prática que é amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, e é compatível com o Art. 93, IX, da Constituição Federal.

A decisão que decretou a prisão preventiva (13/11/2024) foi sobejamente fundamentada, baseando-se em elementos concretos de que a Paciente integraria a organização criminosa Comando Vermelho. As investigações ressaltaram que a Paciente realizou seu cadastro no Comando Vermelho, mediante um procedimento de rígida segurança orgânica.

Os decretos preventivos demonstram a presença do
fumus comissi delicti
e, principalmente, do
periculum libertatis
, este último manifestado pela necessidade de garantir a ordem pública. A gravidade concreta do delito, que é a integração de uma organização criminosa de extrema periculosidade (Comando Vermelho), e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes, constituem fundamentação cautelar idônea e suficiente para a manutenção da prisão.

Em uma das decisões de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo coator assim destacou:

Acrescente-se a isso que, no caso sub examen, ressai que, conforme as investigações e denúncia, há fortes indícios de que a requerente seria integrante da organização criminosa comando vermelho desde 15/6/2021, possuindo a alcunha de “IR B2 REX”, evidenciando o seu vínculo estável e permanente na citada organização criminosa, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia, em um juízo perfunctório, que a sua avó estaria em risco, devido à situação narrada retro.

Ressalte-se que o crime de financiar e/ou integrar organização criminosa é formal e de perigo abstrato, e, por ser um delito permanente, se protrai no tempo, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

Da manutenção da prisão após o encerramento da instrução criminal

A defesa aditou o
Habeas Corpus
informando que a instrução processual foi encerrada em 10/10/2025 e que a custódia foi mantida, alegando a conversão da prisão cautelar em antecipação de pena.

Embora a instrução tenha sido encerrada, o processo está seguindo o rito normal, aguardando a apresentação de alegações finais (memoriais) pelo Ministério Público e pelas defesas.

A alegação de excesso de prazo é, em regra, superada com o encerramento da instrução criminal, conforme a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a Procuradoria de Justiça ressaltou que o processo envolve o crime de Organização Criminosa, com pluralidade de réus e a necessidade de desmembramentos processuais, o que justifica a complexidade da causa e afasta o alegado excesso de prazo injustificado. A demora, portanto, não é irrazoável, considerando-se a natureza e a complexidade do feito.

Das condições pessoais favoráveis

As condições pessoais alegadas pela Paciente (primária, bons antecedentes, residência fixa, cuidadora da avó e depressão) não são, por si sós, suficientes para a revogação da prisão preventiva.

Conforme a Súmula nº 08 do TJPA, “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

A prisão preventiva está justificada pela periculosidade social da Paciente, evidenciada pelo seu alegado vínculo estável e permanente com a facção criminosa Comando Vermelho desde 2021, o que demonstra que medidas cautelares diversas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
writ
.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025